Tribunal: TJBA
Processo: 8035898-83.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035898-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE POTIRAGUA

Advogado(s)
:
JURACY SILVA VARGES

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

D

ACORDÃO

Direito Administrativo. Procedimento Comum Cível. Transferência voluntária de recursos entre entes federativos com a finalidade de promover festividades juninas. Procedência.

I. Caso em exame

1. O Município de Potiraguá ajuizou ação ordinária contra o Estado da Bahia e empresa de economia mista, pleiteando o afastamento da exigência de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio destinado à realização de festividades juninas, sob a alegação de que tais eventos se enquadram nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta em análise refere-se: (i) à legitimidade da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) para figurar no polo passivo da demanda; (ii) à possibilidade de enquadramento das festividades juninas nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000; e (iii) à possibilidade de débitos com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA), sociedade de economia mista, obstarem a celebração de convênios entre entes federativos.

III. Razões de decidir

3. Considerando-se que a SUFOTUR é órgão integrante da Administração Direta Estadual, desprovido de personalidade jurídica própria, reconhece-se sua ilegitimidade passiva para compor a demanda, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. As festividades juninas, como manifestações culturais de expressiva relevância socioeconômica, especialmente em regiões atingidas por estiagens, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, afastando-se, portanto, a exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social.
5. Eventuais débitos com a EMBASA, sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado, não podem ser equiparados a débitos fiscais e, por essa razão, não configuram impedimento à celebração de convênios entre entes federativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR). No mérito, julga-se procedente o pedido formulado na inicial.

Tese de julgamento:

1. Órgãos públicos despersonalizados não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas judiciais.

2. Os festejos juninos, como manifestação cultural de relevante impacto socioeconômico, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

3. Débitos com sociedades de economia mista não configuram impedimento à celebração de convênios entre entes federativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Cível Originária nº 8035898-83.2024.8.05.0000, em que figura como Requerente o MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ, e, como Requeridos, o ESTADO DA BAHIA, a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e a EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA S.A - BAHIATURSA EM LIQUIDACAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
de ofício
, DECLARAR a ilegitimidade passiva da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR, e,
no mérito
, JULGAR PROCEDENTE a Ação, confirmando a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora